Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo de instrumento, negando o pedido de ressarcimento dos gastos com medicamentos. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão, que deixou de observar as provas documentais que atestam a negativa da parte ré em fornecer o medicamento, inclusive corroborado pelos trâmites judiciais. Também relata que foi prejudicada pelos diferentes entendimentos emanados pelo Judiciário, e especialmente pela demora no deferimento da liminar no cumprimento de sentença. Desse modo, assinala que tais óbices demonstram a contradição no acórdão, uma vez que não possuía outra opção além de adquirir os medicamentos para salvar a sua vida. Assinala que o direito à vida e à saúde são assegurados pela Constituição Federal, de modo que ocorreu violação aos artigos 5o caput e 196 da Constituição Federal, ressaltando a necessidade de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Para tanto, cumpre destacar que não existiu omissão no acórdão por suposta ausência de análise de provas da negativa estatal, uma vez que a decisão elucidava que a omissão estatal se configuraria quando demonstrada a negativa e que exigiria a inércia do Distrito Federal na fase de cumprimento de sentença. Assim, diante da ausência do medicamento, a parte deveria formular o pedido de cumprimento de sentença para, em caso de não fornecimento, estar caracterizada a omissão. Neste sentido, o acórdão expressamente assinalou que: “Pelo contrário, conforme devidamente assinalado na decisão agravada, apesar da preocupação com o seu quadro clínico, a parte agravante optou por adquirir os medicamentos na rede privada, sem a prévia solicitação perante a rede pública e o regular cumprimento de sentença, deixando de adotar as prévias medidas judiciais para o adequado fornecimento do fármaco. Ainda que constatada a urgência e preocupação com a sua saúde, caberia à parte agravante atender ao comando da sentença mediante os seus exatos termos, inicialmente apresentando relatório médico para que recebesse o medicamento indicado na sentença ou, em caso de negativa, adotasse as medidas judiciais para que o Distrito Federal fornecesse o medicamento às suas expensas pela rede privada de saúde. No caso, não ocorreu a negativa do fornecimento, uma vez que após a decisão judicial proferida no dia 27/04/2021 a parte ré realizou contato com a parte autora no dia 30/04/2021, oferecendo o medicamento, que foi retirado pela parte agravante no dia 04/05/2021.”
VI. Também não há vício no acórdão sob a tese de que a conduta da parte agravante teria sido decorrente de diferentes entendimentos do Judiciário e também da inércia em apreciar o pedido, também não sendo configurada a contradição sob a tese de que precisou adquirir os medicamentos para salvar a sua vida. Isso porque não existiu divergência jurídica, mas sim pedido inicialmente formulado de forma equivocada pela parte, deixando de efetuar o adequado cumprimento de sentença nos próprios autos. Também não há vício sob a tese de demora do Judiciário, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em 31/03/2021, sendo deferido o pleito para determinar o fornecimento do medicamento em 27/04/2021, enquanto que no dia 30/04/2021 o Distrito Federal entrou em contato com a agravante para fornecer a medicação. Inclusive, ausente qualquer irregularidade, o acórdão concluiu que: “9. Desse modo, a opção em adquirir o medicamento PEMBROLIZUMABE entre os dias 24/02/2021 e 28/04/2021 sem atender aos termos da sentença, impossibilitando o seu regular cumprimento pelo Distrito Federal, em afronta ao princípio da menor onerosidade para a parte executada (artigo 805 do CPC), permite apurar que não ficou demonstrada a recusa no fornecimento pelo Distrito Federal, o que obsta o ressarcimento pleiteado”. Enfim, o indeferimento do pedido da parte agravante não caracteriza a alegada contradição face a necessidade de adquirir os medicamentos para salvar a sua vida, como menciona a parte embargante, uma vez que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos argumentos sustentados pela parte.
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.